Tribunal: TJPA
Processo: 0020039-68.2006.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL ? INSTAURAÇÃO EQUIVOCADA DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO (PDP) PARA AVERIGUAR O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE ? RECURSO DO AGRAVANTE ? DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PDP POR AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL ? INOCORRÊNCIA ? FUGA E RECAPTURA DO AGRAVANTE ? INTELIGENCIA DO ART. 50,II DA LEP ? FALTA GRAVE RECONHECIDA ? PRECEDENTES DO STF - CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL ? IMPOSSIBILIDADE EM FACE DO NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA SUA CONCESSÃO ? PEDAGOGIA DO ART. 83, III DO CP ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? UNANIME. I - De fato, a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. STF. Plenário. RE 972598, Rel. Roberto Barroso, julgado em 04/05/2020 (Repercussão Geral ? Tema 941) (Info 985 ? clipping);II ? No tocante ao livramento condicional, cediço aferir que doravante o agravante tenha preenchido os requisitos objetivos indispensáveis para a concessão, por outra via, não satisfez o requisito subjetivo, onde o agravante deixou de demonstrar aproveitamento da terapêutica prisional, tendo se evadido do sistema prisional por diversas vezes, não revelando, de todo o exposto, condições pessoais satisfatórias e comportamento a demonstrar que não voltará a delinquir se concedido o livramento condicional, conforme consta em fls. 33/34-v.III - Portanto, diante das pontuais argumentações, não haveria motivos que pudesse, de qualquer forma, alterar o decisum vergastado, o qual restou imune a qualquer alteração ou emenda, seguindo mantido pelos seus próprios fundamentos. IV - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0020039-68.2006.814.0401.
AGRAVANTE: ABRAAO ALMEIDA CHAVES.
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INSTAURAÇÃO EQUIVOCADA DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO (PDP) PARA AVERIGUAR O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE -
RECURSO DO AGRAVANTE
- DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PDP POR AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL - INOCORRÊNCIA - FUGA E RECAPTURA DO AGRAVANTE - INTELIGENCIA DO ART. 50,II DA LEP - FALTA GRAVE RECONHECIDA - PRECEDENTES DO STF - CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE EM FACE DO NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA SUA CONCESSÃO - PEDAGOGIA DO ART. 83, III DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIME.
I - De fato, a

oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.
STF. Plenário. RE 972598, Rel. Roberto Barroso, julgado em 04/05/2020 (Repercussão Geral - Tema 941) (Info 985 - clipping);
II - No tocante ao livramento condicional, cediço aferir que doravante o agravante tenha preenchido os requisitos objetivos indispensáveis para a concessão, por outra via, não satisfez o requisito subjetivo, onde o agravante deixou de demonstrar aproveitamento da terapêutica prisional, tendo se evadido do sistema prisional por diversas vezes, não revelando, de todo o exposto, condições pessoais satisfatórias e comportamento a demonstrar que não voltará a delinquir se concedido o livramento condicional, conforme consta em fls. 33/34-v.
III - Portanto, diante das pontuais argumentações, não haveria motivos que pudesse, de qualquer forma, alterar o
decisum
vergastado, o qual restou imune a qualquer alteração ou emenda, seguindo mantido pelos seus próprios fundamentos.
IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo e julgá-lo improvido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 09 de dezembro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ABRÃAO ALMEIDA CHAVES,
interpôs o presente agravo de execução penal, contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que teria autorizado a instauração de PDP, além do indeferimento do livramento condicional.

Com efeito, a combativa defesa, asseverou que a impossibilidade jurídica de instauração de procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave, cometida durante o período de livramento condicional, por ausência de previsão legal. Além do fato do art. 50 da LEP ser taxativo em relação às possibilidades de responsabilização disciplinar do agravante, "e não há qualquer menção à descumprimento de condições do livramento condicional"
(sic),
ou seja, "não há como validar ou convalidar procedimento administrativo que sequer tem permissão legal para existir". Logo, necessário a nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar (PDP), com seu imediato arquivamento, sem qualquer anotação nos registros carcerários do agravante.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e provimento dos recursos interpostos. Nesta Superior Instância, o
custo legis
asseverou pelo conhecimento e improvimento do pleito.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de execução Penal onde figura
ABRAAO ALMEIDA CHAVES
que cumpre pena total de 20 (vinte) anos de reclusão, na presente data executada atualmente em regime fechado, com início da reprimenda corporal na data de 21/08/2004, interrompida na data de 30/08/2007 (fuga) a 14/11/2008 (flagrante); de 05/05/2010 (fuga) a 17/05/2010 (flagrante); 17/05/2015 (fuga) a 18/05/2015 (recaptura); de 07/07/2016 (fuga) a 27/08/2019 (recaptura), conforme exposto em sua situação carcerária do SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Contudo , o agravante acima qualificado requer por intermédio do presente recurso de Agravo a declaração de nulidade do PDP nº 174/2020/CRPP-IV/SEAP, por ausência de previsão legal, com seu imediato arquivamento sem qualquer anotação nos registros carcerários do Reeducando, bem como para que seja concedido a concessão de Livramento Condicional, em face de preencher os requisitos legais da benesse.

Destarte, insurgindo-se contra a posição do Magistrado a quo, o apenado interpôs Agravo em Execução, com o fim de ver sua pretensão atendida.

TESE DO AGRAVANTE
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO E CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL

Cediço observar,
prima facie
, que o agravante estava em pleno gozo do livramento condicional desde o dia 30.07.2015, benefício que havia sido concedido de maneira equivocada pelo juízo das execuções penais, devido o magistrado, ao efetuar os cálculos, inadvertidamente teria considerado o lapso temporal em que o agravante encontrava-se na condição de foragido, qual seja nos períodos de 04.02.2010 até 16.05.2010. De fato, o equívoco avençado produziu alterações na data base para a concessão de futuros benefícios relativos à execução penal.

Com efeito, identificado o problema, o juízo agravado, habilmente, determinou a intimação do agravante a fim de dar continuidade ao cumprimento de sua pena no regime semiaberto o que não teria acontecido. Por esse motivo, foi expedido o competente
mandado de recaptura
em desfavor de Abraão, ordenando sua
regressão cautelar de regime
(art. 118, I da LEP), a fim de assegurar o cumprimento da sentença condenatória, até que a SEAP apresentasse a conclusão do processo administrativo disciplinar (PDP).
(...) Ao que se consta nos autos, o procedimento administrativo apurou a ocorrência de FUGA, falta grave tipificada no art. 50, II, da LEP.
Infere-se que sua ocorrência é inequívoca. (...) Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, com se conclui dos autos,
RAZAO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP, porém, entendo Que ocorreu a falta grave
( .)".
(Grifo nosso).

Com efeito, ainda que a Comissão do Procedimento Administrativo concluísse pelo não cometimento de falta disciplinar, ao juízo da execução compete, em tese, mesmo que contrariamente à conclusão do PDP, reconhecer a falta grave e adotar as sanções cabíveis, desde que devidamente fundamentada sua decisão, como ocorreu no presente caso. Vejamos:
(...) A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime.
Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PDP, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão, conforme o caso. (...) ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de fuga e recaptura sem novo delito, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto art. 50, II, da LEP, ou seja, fugiu durante o cumprimento de pena, razão pela qual RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
Entretanto, dada a justificativa do apenado e o seu retorno sem novo delito, bem como o período de regressão cautelar e em especial o fato de que histórico carcerário não demonstra ser a fuga uma conduta reiterada no cumprimento da pena e tampouco inexistem notícias de cometimento de novos delitos recentes, resta suficiente a punição já aplicada, razão pela qual
DETERMINO O RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO devendo ser considerada como NOVA DATA BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA, 27/08/2019.
(...)". (Grifo nosso).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em 15 de junho de 2015, editou a súmula nº 533, com o seguinte teor:
¿Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado¿.

Em que pese a inegável força argumentativa de uma súmula, cediço observar que a LEP simplesmente impôs obrigações à autoridade administrativa, mas não lhe conferiu exclusividade no tocante à verificação da infração disciplinar, a ponto de impedir que o juiz da execução apure o mesmo fato em audiência de justificação, a fim de que sejam aplicados os efeitos legais que cabe apenas à autoridade judicial decretar. De certo que a própria LEP, em seu art. 194, diz textualmente que:
¿o procedimento correspondente às situações previstas nesta Lei será judicial, desenvolvendo-se perante o Juízo da execução¿

De sorte, que ainda que assim não fosse, seria o caso de aplicação da teoria dos poderes implícitos, uma vez que à autoridade judicial competente para aplicar uma sanção deve também ser deferido o poder de apurar a própria existência do fato ensejador da punição. Ademais, a pretensa vinculação do Juízo das execuções ao entendimento da autoridade administrativa em eventual PAP instaurado para apuração do mesmo fato parece atentar contra o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), tornando o juiz mero homologador de atividade administrativa.

Evidente que a apuração em sede administrativa é desejável e recomendável, até porque o diretor do estabelecimento prisional encontra-se mais próximo dos fatos e tem melhores condições de verificar, de forma mais imediata, a conduta do agravante. Demais disso, o procedimento administrativo, quando existente, fornece subsídios à decisão judicial no caso de aplicação dos efeitos decorrentes do reconhecimento da falta grave. Contudo, isso não quer dizer que o PAP seja absolutamente obrigatório e indispensável, sendo plenamente possível que o reconhecimento da falta grave ocorra diretamente em Juízo, após realização de audiência de justificação com a oitiva do apenado, devidamente acompanhado de defensor público ou constituído. Esse também é a posição do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
EMENTA Habeas corpus. Falta grave. Fuga. Pretendida nulidade do ato que reconheceu a prática de falta de natureza grave por ausência de defesa técnica no procedimento administrativo disciplinar (PAD). Não ocorrência. Nulidade suprida na audiência de justificação. Oitiva do paciente em juízo devidamente assistido por um defensor público. Observância dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV). Finalidade essencial pretendida no procedimento administrativo disciplinar alcançada de forma satisfatória. Ordem denegada. 1. A alegada nulidade ocorrida no processo administrativo disciplinar foi suprida na audiência de justificação, pois, segundo se verifica nos documentos que instruem a impetração, o paciente, devidamente assistido por um defensor público constituído, foi ouvido em juízo, quando da audiência de justificação. 2. Desta feita, foi alcançando, de forma satisfatória, a finalidade essencial pretendida no procedimento administrativo disciplinar, não havendo, portanto, que se falar em inobservância dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF). 3. Ordem denegada. (HC 112380, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 21-06-2012 PUBLIC 22-06-2012)¿.

Como se pode observar, o STF tem entendido que a oitiva do condenado em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre a eventual ausência ou a insuficiência de defesa técnica no PAD. Todavia, se a audiência de justificação realizada, conseguiu-se alcançar, por outro meio, a finalidade essencial que era pretendida no procedimento administrativo disciplinar. Logo, não há que se falar em inobservância dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88). As instâncias judicial e administrativa são independentes, não havendo motivo, data vênia, para compreender que, sem o prévio processo administrativo, o juízo da execução penal não poderá agir, ou, ainda, que haverá violação ao contraditório e à ampla defesa ao caso, sendo necessário observar que tanto o juiz ou o Diretor da unidade, o responsável pela punição assegure o devido processo legal, sem depender uma instância da outra.

Convenhamos que o procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento administrativo. Esta é a razão pela qual a decisão administrativa sempre pode ser revista judicialmente, prevalecendo, sempre, a decisão judicial sobre a administrativa. É o chamado ¿sistema de jurisdição una¿.

Com efeito, o art. 59 da LEP, ao exigir a instauração de um processo administrativo disciplinar, pretendeu impedir que houvesse a imposição arbitrária de sanções pela autoridade administrativa, sem que fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa. No entanto, esse dispositivo não impede que a apuração da falta grave ocorra em juízo, com a observância dessas garantias. Assim, a realização da audiência de justificação supre a exigência do art. 59. De certo que na audiência de justificação, não há impedimento de que o apenado junte documentos e arrole testemunhas, exercendo assim de forma plena o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo redundante fazer o processo administrativo disciplinar e depois a audiência de justificação.

Em uma estrutura congestionada como o da execução penal, qualquer atividade redundante ou puramente formal significa desvio de recursos humanos ou da atividade principal do Juízo, inclusive e notadamente, a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere em prazo superior à condenação. De modo que a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal, não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência (art. 37 da CF/88).

O STF fixou a seguinte tese a respeito do tema:
A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.
STF. Plenário. RE 972598, Rel. Roberto Barroso, julgado em 04/05/2020 (Repercussão Geral - Tema 941) (Info 985 - clipping).

De fato, o STJ passou a se curvar ao entendimento do STF. Nesse sentido:
(...) 4. Comprovado que se assegurou ao paciente o regular exercício do direito de defesa, na sede da audiência de justificação realizada no caso concreto, inexiste qualquer nulidade a ser sanada, nem constrangimento ilegal a ser reparado. (...) STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 581.854/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 04/08/2020.
E ainda:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE - PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO - REJEIÇÃO. MÉRITO: PRATICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO RE0.1.
A realização de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) é prescindível para o reconhecimento da Falta Grave, desde que o Reeducando seja ouvido pelo Juízo da Execução, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Parquet (STF, Tema n° 941 da Repercussão Geral).
2. A Nulidade não deve ser reconhecida se a decisão de mérito for favorável à parte que a suscitou (art. 282, §2°, do CPC c/c art. 3
°
do CPP). 3. A Falta Grave, para ser reconhecida, exige a comprovação judicial de que o Reeducando praticou a infração, devendo ser declarada a absolvição se as provas forem insuficientes, em observância ao Principio do In Dubio Pro Reo. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0231.16.0062460/003, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/07/2020, publicação da súmula em 31/07/2020).

Assim, restou superada, apesar de não formalmente cancelada, a Súmula 533 do STJ. Logo, eventual ausência de procedimento administrativo instaurado para apuração da falta em tese cometida pelo apenado, ou mesmo a ausência ou deficiência da defesa técnica no referido procedimento não macula a decisão judicial que, após audiência de justificação realizada com a mesma finalidade, apuração da infração disciplinar, e com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, reconhece a falta grave a aplica as sanções decorrentes, que sejam de competência exclusiva do Juízo da execução.

No tocante ao livramento condicional, inobstante a bela argumentação apresentada pela combativa defesa, restou inócua de sustentabilidade, uma vez que a legislação condiciona a requisitos objetivos e subjetivos, os quais se diferenciam nas suas condições, as quais seriam indispensáveis à sua concessão, dentre as quais a submissão ao cumprimento mínimo da pena imposta, conforme os termos do artigo 83 do Código Penal. Contudo, cediço aferir que doravante o agravante tenha preenchido os requisitos objetivos indispensáveis para a concessão, por outra via, não satisfez o requisito subjetivo, onde o agravante deixou de demonstrar aproveitamento da terapêutica prisional, tendo se evadido do sistema prisional por diversas vezes, não revelando, de todo o exposto, condições pessoais satisfatórias e comportamento a demonstrar que não voltará a delinquir se concedido o livramento condicional, conforme consta em fls. 33/34-v.
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCABIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO PELO APENADO. DIVERSAS FUGAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A norma penal estatuída no artigo 83 demanda comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, inexistindo limite temporal para consideração das faltas graves na avaliação do requisito subjetivo do benefício em tela; 2. Nesse contexto, é imperioso o reconhecimento de que ao longo do cumprimento da execução o agravante demonstrou desinteresse na observância do requisito subjetivo (art.83, III CP), tendo empreendido fuga diversas vezes, o que justifica o indeferimento do benefício do livramento condicional; 2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2020.00864123-14, 212.762, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, órgão Julgador 1
3
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, publicado em 2020-07-06). (Grifo nosso).

Destarte,
o agravante ter empreendido fuga por diversas vezes da casa penal, demonstrando, com isso, o descaso do preso com o cumprimento da pena. Soma-se a isso o fato do livramento condicional só deve ser deferido quando benéfico à ressocialização do apenado, demonstrando indicativos de que esse não voltará a delinquir, o que não aconteceu, impondo-se, por isso, o indeferimento da benesse.

Ante o exposto, conveniente entabular, diante dos fatos e das evidências, entendo que o pleito do agravante
ABRÂAO ALMEIDA CHAVES,
restou isolado nos autos, não havendo motivos que pudesse, de qualquer forma, alterar o
decisum
vergastado, o qual restou imune a qualquer alteração ou emenda, seguindo mantido pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do agravo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 09 de dezembro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator